Tribunal: TJBA
Processo: 8086943-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086943-26.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO APELADO: MARLI CRISTINA MOURA PORTELA Advogado(s):BEATRIZ MOURA PORTELA, ISABELLA DA SILVA FRAGA ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. HIPERTROFIA MAMÁRIA. CARÁTER REPARADOR COMPROVADO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a autorizar e custear cirurgia de mamoplastia redutora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. 2. A autora, beneficiária do plano, comprovou mediante três laudos médicos – cirurgião plástico, cirurgião geral e ortopedista – ser portadora de hipertrofia mamária causadora de dorsalgia, cervicalgia e dermatite. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o plano de saúde está obrigado a cobrir o procedimento cirúrgico indicado, diante da alegação de que o tratamento não constaria do rol da ANS, e se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O direito à saúde é garantido pelos arts. 1.º, inc. III, e 196 da CF/1988, e integra os direitos básicos do consumidor (art. 6.º, inc. I, CDC). 5. A cirurgia tem caráter reparador, não estético, conforme comprovado por laudos médicos. A negativa de cobertura, sob o argumento de ausência no rol da ANS, é abusiva. 6. O STJ entende que o rol da ANS é taxativo, mas admite exceções em casos de eficácia comprovada e indicação médica (EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP). A Lei n.º 14.454/2022 reforçou esse entendimento, ao incluir o § 13 no art. 10 da Lei n.º 9.656/1998. 7. A recusa injustificada de cobertura enseja dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 144.028/SP). O valor arbitrado em R$ 10.000,00 é adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "A negativa de cobertura de cirurgia reparadora de mamoplastia redutora, indicada para tratamento de hipertrofia mamária causadora de dorsalgia e cervicalgia, é abusiva e enseja dano moral". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1.º, III, e 196; CDC, arts. 6.º, I, e 51, IV; Lei n.º 9.656/1998, arts. 10, § 13, e 35-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, Segunda Seção, j. 08.06.2022; STJ, AgInt no REsp 2.095.407/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.06.2024; TJSP, Apelação Cível 1005178-34.2021.8.26.0047, Rel. Des. Costa Netto, j. 18.06.2024; TJMS, Apelação Cível 0800258-49.2020.8.12.0039, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 31.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º: 8086943-26.2024.8.05.0001 em que figura como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e apelada MARLI CRISTINA MOURA PORTELA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23